Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-02.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-02.2024.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WANDERSON VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Apelação. Embargos de terceiro. Indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação judicial de emenda. Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e de regularização da representação processual. Inércia da parte autora. Extinção do processo sem resolução do mérito. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação interposta contra sentença proferida por juízo de vara cível que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação judicial de emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência econômica e juntada de procuração atualizada. O recorrente sustenta violação ao direito fundamental de acesso à justiça, defendendo que a declaração de insuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade e que não seria exigível o recolhimento de custas para discutir, em sede recursal, o direito à gratuidade da justiça. Requer a reforma da sentença para concessão do benefício e prosseguimento do processo.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito diante da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de emenda da petição inicial destinada à comprovação da hipossuficiência econômica e à regularização da representação processual.

III. Razões de decidir

3. O acesso à justiça constitui garantia fundamental, mas seu exercício deve observar os requisitos formais mínimos previstos na legislação processual para a formação válida da relação jurídica processual.

4. O art. 321 do Código de Processo Civil determina que, constatada irregularidade na petição inicial, o magistrado deve oportunizar prazo para emenda ou complementação, sob pena de indeferimento.

5. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir documentação comprobatória quando houver elementos capazes de gerar dúvida razoável acerca da alegada insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

6. A exigência de apresentação de procuração atualizada visa assegurar a regularidade da representação processual, requisito indispensável para a validade dos atos processuais.

7. Regularmente intimada para cumprir a determinação judicial, a parte autora permaneceu inerte, não promovendo a emenda da inicial nem apresentando justificativa ou pedido de dilação de prazo.

8. O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, I, do Código de Processo Civil.

9. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, mas sua concessão produz efeitos ex nunc, não afastando consequências processuais já consolidadas decorrentes da inércia da parte.

IV. Dispositivo e tese

10
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000408-02.2024.8.05.0064
, em que é apelante
WANDERSON VIEIRA DA SILVA
e apelado(a)
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.